Tribunal: STF
Processo: ARE 1360744
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. READEQUAÇÃO AOS TETOS FIXADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E Nº 41/2003. HONORÁRIOS RECURSAIS.



    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu o pedido formulado na ação, com resolução de mérito ( art. 487, I, do CPC ), condenando o INSS a readequar a RMI da aposentadoria por tempo de contribuição ( NB 075.610.197-2, DIB: 9/2/1983 ), conforme os tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003, bem como pagar as diferenças vencidas desde a data de início do benefício, respeitada a prescrição quinquenal. O apelante alega: 1) decadência do direito, porque o caso não é de revisão de reajustamento; 2) o pleito somente se aplica aos benefícios concedidos a partir de 5/4/1991, por força do art. 145 da Lei nº 8.213/91;3) o termo inicial da condenação deve ser fixado na data da citação; 4) a correção monetária deve ser feita nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 ( com redação dada pela Lei nº 11.960/2009 ).



    2. Não incide a decadência prevista no art. 103, caput , da Lei nº 8.213/1991 nas pretensões de aplicação dos tetos das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 a benefícios previdenciários concedidos antes dos citados marcos legais, porque consubstanciam mera revisão das prestações supervenientes ao ato de concessão. Precedentes do TRF5 e do STJ.



    3. O STF decidiu, em sede de repercussão geral, que 'não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional'. ( RE 564354, j. 8/9/2010 ). Não foi imposto "nenhum limite temporal para se perseguir os reajustes das mencionadas emendas. Desta forma, é possível a aplicação imediata dos tetos previstos nas EC 20/98 e 41/03 a todos os benefícios concedidos antes da entrada em vigor dessas normas, inclusive aqueles providos antes da CF/88". ( RE 959519 AgR, julgado em 23/11/2018 ).



    4. É indiferente a existência de prévio requerimento administrativo para o fim do reconhecimento do termo inicial da condenação, porque o pleito do autor não depende de análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. Além disso, a conduta do INSS já configura o não acolhimento da pretensão. Precedentes da Turma.



    5. Correção monetária conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que está em harmonia com o REsp Repetitivo 1.495.146/MG.



    6. Apelação improvida, majorando-se a verba honorária para o percentual de 12% ( doze por cento ) sobre o valor da condenação, a título de honorários recursais ( art. 85, § 11, do CPC )."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente